Tribunal: TJDFT
Processo: 0722271-60.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL ADESIVO PROCESSO: 0722271-60.2018.8.07.0001 RECORRENTE:CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL RECORRIDO: ULISSES FERREIRA GUTERRES DECISÃO I - Trata-se de recurso especial adesivo interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO REVISIONAL DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INCLUSÃO DE HORAS EXTRAS NO CÁLCULO DO BENEFÍCIO. PARCELAS RECONHECIDAS NA JUSTIÇA DO TRABALHO. PRELIMINARES. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. SÚMULA 563 DO STJ. ACOLHIDA. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DO BANCO DO BRASIL. RESP 1.370.191/RJ. TEMA 936. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. DE COISA JULGADA. REJEITADAS. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO TRIENAL. REJEITADA. SÚMULA 291 DO STJ. RECOMPOSIÇÃO DA RESERVA MATEMÁTICA. CUSTEIO INTEGRAL PELO BANCO DO BRASIL. IMPOSSIBILIDADE. SUCUMBÊNCIA. ART. 86, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. INAPLICABILIDADE. JUROS DE MORA DESDE A CITAÇÃO. INTEGRAÇÃO DOS REFLEXOS DE VERBAS REMUNERATÓRIAS. RESP 1.312.736/RS. TEMA 955. RECOMPOSIÇÃO E COMPENSAÇÃO DA RESERVA MATEMÁTICA. HONORÁRIOS. NÃO EXOBIRTANTES. BIS IN IDEM. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. INEXISTENTES. APELO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO. APELO DOS RÉUS IMPROVIDOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. O Código de Defesa do Consumidor não se aplica nas demandas entre associados e entidades fechadas de previdência privada (Súmula 563 STJ). É o caso dos autos. 2. O patrocinador possui legitimidade passiva para a causa quando a pretensão que lhe é dirigida concerne à recomposição da reserva matemática. 2.1. Esse tem sido o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça que, no julgamento do Resp n. 1.370.191/RJ, fixou teses (Tema 936) sobre a possibilidade de inserir o patrocinador no polo passivo de demandas envolvendo participante/assistido e entidade fechada de previdência complementar. 3. A obrigação do Banco do Brasil concerne à sua posição de patrocinador em plano de previdência fechada, de modo que os valores por ele vertidos ou que deveria verter não integram o contrato de trabalho, razão pela qual é competente a justiça comum para julgar as pretensões dirigidas em face do Banco do Brasil. 4. O fato de o patrocinador ter efetuado o recolhimento dos valores, por ocasião da reclamação trabalhista, não define, por si só, a existência de coisa julgada em relação ao pedido referente ao aporte financeiro necessário à reintegração da reserva atuarial do fundo previdenciário. 4.1. Não há também razão para se falar em dupla condenação (bis in idem) em relação à presente demanda e à ação trabalhista, uma vez que nesta houve condenação em verbas trabalhistas, enquanto que no presente feito a condenação versa apenas sobre 50% da recomposição da reserva matemática, possuindo natureza jurídica distinta. 5. A prescrição trienal prevista no art. art. 206, § 3o, V, do Código Civil não se aplica ao presente caso. 5.1. A demanda que tem por escopo a complementação de aposentadoria, o prazo prescricional é quinquenal (Súmula 291 STJ). 5.2. A pretensão para exigir a complementação de aposentadoria surge apenas no momento em que transita em julgado a reclamação trabalhista que reconhece o direito às horas extras. 6. O custeio dos planos de benefícios será responsabilidade do patrocinador e dos participantes, inclusive assistidos. 6.1. Não existe razão fática, legal ou jurídica que imponha ao patrocinador o dever de custeá-la integralmente. 7. A parte que sucumbir em parte mínima do pedido, fica isenta do pagamento das custas e despesas processuais e dos honorários (art. 86, parágrafo único, do CPC). Não é o caso dos autos. 8. Apurada, na liquidação de sentença, à necessidade de recomposição das reservas matemáticas pelo patrocinador é cabível a incidência de juros de mora desde a sua citação. 9. A regra geral, é de que não é possível a integração/inclusão dos reflexos de verbas remuneratórias (horas extras) reconhecidas pela Justiça do Trabalho quando já reconhecida a complementação de aposentadoria (REsp 1.312.736/RS - Tema 955, item I). Entretanto, modulou-se os efeitos para, atendidos alguns requisitos, admitir a inclusão desses reflexos, consoante se depreende do item III do referido Tema. O caso em tela se enquadra neste item. 10. A recomposição da reserva matemática não constitui pressuposto para eventual recálculo de benefício, isso dado que, até mesmo para apurar o valor da recomposição será necessária a liquidação da sentença com perícia atuarial, momento no qual será aferida a recomposição da reserva matemática e, também, o valor da complementação da aposentadoria. 10.1. O custo para a recomposição poderá ser compensado com os valores a que faz jus o participante em virtude da diferença do benefício revisado e o que vem sendo pago desde a sua aposentadoria (Acórdão n.1163517, 07229298420188070001, Relator: CARLOS RODRIGUES, Relator Designado: ESDRAS NEVES 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/04/2019, Publicado no DJE: 11/04/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 11. Os honorários advocatícios fixados em patamar mínimo previsto na legislação processual civil não se mostram exorbitante. 12. Não há falar em enriquecimento ilícito do participante quando pendente à realização de cálculos e contribuição para a reserva matemática, tudo em conformidade com o RESP 1.313.736/RS. 13. Se já tiver ocorrido a recomposição da reserva matemática que compete ao Banco do Brasil na seara trabalhista, este deverá comprová-la, compensando com o valor que será aferido como devido após perícia atuarial. 14. Acolhida a preliminar arguida pela Ré PREVI, tão somente para reconhecer que o CDC não se aplica ao caso em tela. Rejeitadas as demais preliminares e a prejudicial de mérito. Recursos conhecidos. Apelo do Autor parcialmente provido para, reformando a sentença, determinar à incidência de juros de mora desde a citação do banco patrocinador, caso seja apurada, na liquidação de sentença, à necessidade de recomposição das reservas matemáticas pelo referido banco. Apelos dos Réus improvidos. Sentença parcialmente reformada. Majorados os honorários advocatícios. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 17 e 18, caput e § 3o, ambos da Lei Complementar 109/2001 e 884 e seguintes, todos do Código Civil, argumentando, em síntese, que o acórdão combatido, ao remeter a discussão da necessidade da recomposição da reserva matemática à fase de liquidação de sentença, contrariou o entendimento firmado no Tema 955 do STJ, que exige que a formação da mencionada reserva seja prévia e integral à inclusão dos reflexos, reconhecidos na Justiça do Trabalho, no benefício de complementação de aposentadoria; b) artigos 368 e 369, ambos do Código Civil, sustentando ser inviável a compensação dos valores que devem ser aportados pelo participante a título de recomposição prévia e integral da reserva matemática, por aqueles referentes às diferenças a serem implementados nos complementos, pois estas, até que se recomponha a reserva matemática, seriam apenas mera expectativa de direito; c) artigo 85, caput e §2o, do Código de Processo Civil, por entender excessiva a verba honorária fixada, sobretudo, porque não foi sucumbente, devendo ser afastada a condenação a esse título; d) artigos 926, caput e 927, inciso III, ambos do Código de Processo Civil, por ofensa a soberania das decisões em sede de recursos repetitivos. Articula afronta diretamente ao recurso repetitivo vinculado ao tema 955 do STJ, ao argumento de que o acordão combatido estaria dissonante dos fundamentos e modulação apresentados pela Corte Superior. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado MARCOS VINÍCIUS BARROS OTTONI, OAB-DF 16.785 (ID 28404016- pág. 25). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Verifica-se, contudo, que o recurso especial adesivo está prejudicado. Isso porque, interposto em sua forma adesiva, é certo que sua sorte fica condicionada à do recurso principal, nos termos do artigo 997, § 2o, inciso III, do Código de Processo Civil/2015. Nesse sentido, “A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que o recurso adesivo, por sua natureza, segue a sorte do principal, de modo que, inadmitido o recurso principal e inexistindo recurso contra a inadmissão, o recurso especial adesivo fica prejudicado, nos termos do art. 997, § 2o, do CPC/2015” (AgInt no AREsp 1511045/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/11/2019). Confiram-se, ainda, o AgInt no AREsp 1607421/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 3/8/2020 e o AgInt no AREsp 1152351/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 3/12/2020. Ainda sobre o tema, veja-se a decisão monocrática lançada no Resp 1950454, da relatoria da Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 1/9/2021. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela recorrente com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso especial adesivo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028